Tribunal: TJDFT
Processo: 0739004-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739004-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCICLEIDE ALVES DE JESUS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JUCICLEIDE ALVES DE JESUS, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0707130-55.2019.8.07.0004, na qual contende com SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME. Por meio da decisão agravada, o pedido de desconstituição de bloqueio de valores foi indeferido, sob o fundamento de ausência de comprovação da origem salarial dos valores constritos, mantendo-se a penhora realizada nos autos da execução de título extrajudicial (ID 247229476). Confira-se: “Cuida-se de impugnação ID 231130378 apresentada pela parte executada, visando a liberação dos valores bloqueados nos autos. Para tanto, o devedor sustenta que os valores são impenhoráveis, por se tratar de valor inferior a quarenta salários-mínimos. O impugnado manifestou-se – ID 238606110. Breve relatório. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento. No caso, em que pese a alegação do executado de que os valores bloqueados são impenhoráveis, tenho que a impenhorabilidade automática de valores até 40 salários-mínimos é aplicável exclusivamente aos montantes depositados em caderneta de poupança. Para estender a impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente, o executado deve comprovar que os recursos constituem reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial, o que não ocorreu, já que não apresentou prova documental apta a comprovar tal questão. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Preclusa esta Decisão, expeça-se alvará em favor da parte credora para levantamento dos valores penhorados.” Em seu recurso, a agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para impedir a expedição de alvará de levantamento ou transferência dos valores penhorados até o julgamento final do recurso; b) o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados; c) a expedição de alvará judicial de levantamento em favor da executada, no valor de R$ 1.461,61. Sustenta a agravante tratar-se de execução de título extrajudicial, na qual foi determinada a penhora de valores existentes em contas bancárias, totalizando R$ 1.461,61, para satisfação de débito no montante de R$ 15.131,32. Alega que os valores constritos possuem natureza alimentar, por se originarem de remuneração mensal percebida no exercício da função de empregada doméstica, conforme comprovado por meio de sua carteira de trabalho. Argumenta que, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, tais verbas são absolutamente impenhoráveis. Afirma ser responsável pela subsistência de três filhos menores, o que reforça a essencialidade dos valores bloqueados para a manutenção da dignidade familiar. Ressalta que a decisão agravada desconsiderou os documentos constantes no ID 213836026, os quais comprovariam a origem salarial dos valores. Assevera estar a manutenção da penhora afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade estrita e da efetividade da execução, além de representar medida excessivamente onerosa, diante da insignificância do valor penhorado frente ao total da dívida. Argumenta que estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, nos termos dos artigos 294 e 300 do CPC, bem como para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal. Defende que a continuidade do feito poderá acarretar dano irreversível, caso os valores sejam levantados pela parte exequente antes do julgamento do mérito recursal. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual a parte exequente pretende o pagamento de R$ 4.536,00, decorrente de 8 notas promissórias, sendo: 7 notas no valor unitário de R$ 168,00 e 1 nota no valor de R$ 3.360,00. Todas as notas foram emitidas em 13/05/2016, com vencimentos entre 10/09/2016 e 10/11/2018. Após o vencimento, a executada não efetuou o pagamento, mesmo após tentativas de composição amigável, inclusive com inclusão de seu nome no SPC. O agravante pretende a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em suas contas bancárias, alegando se tratarem de valores provenientes de recebimento de salário. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). No caso dos autos, é possível extrair da Carteira de Trabalho da agravante, inserida no ID: 213836026, o exercício de atividade laboral como empregada doméstica desde 6/3/2024 até a presente data, com percepção de remuneração mensal no valor de R$ 1.412,00. Ademais a recorrente assevera ser responsável pela subsistência de seus três filhos — Matheus, de 17 anos, Ana Júlia, de 16 anos, e Camilly, de 14 anos. O total bloqueado nas contas da agravante foi de R$ 1.461,61 (ID 215148426 e ID 215148427). A penhora de 10% sobre estes valores resultaria em desconto de aproximadamente R$ 146,16, preservando o restante para as despesas pessoais e familiares da devedora. O percentual de 10% demonstra-se razoável e proporcional, atendendo simultaneamente aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução. Enquanto protege o núcleo essencial dos rendimentos de natureza alimentar do executado, permite o cumprimento gradual da obrigação executada, satisfazendo parcialmente o legítimo direito do credor. A medida encontra respaldo no equilíbrio entre a proteção constitucional da subsistência do devedor e a necessária efetividade do processo executivo, configurando solução justa e adequada às circunstâncias econômicas comprovadas nos autos. Portanto, a penhora no patamar de 10% constitui medida equilibrada e proporcional à capacidade contributiva demonstrada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, apenas para reconhecer a impenhorabilidade de parte dos valores bloqueados na conta bancária da agravante, devendo permanecer a penhora de apenas 10% dos valores constritos (R$ 146,16), liberando-se de forma imediata o montante restante (R$ 1.315,45) em favor da agravante. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 12 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator